Tribunal: TJES
Processo: 5002491-33.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002491-33.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALTOE
RECORRIDO: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Dispensado relatório.

Ante o pedido de concessão da gratuidade judiciária, a parte recorrente foi intimada a comprovar a sua condição de hipossuficiente ou comprovar o preparo, tendo silenciado.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Ao exame dos requisitos de admissibilidade, constato que é caso de não conhecimento do recurso.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior "
o preparo (depósito das custas e do porte de retorno) deve ser feito previamente, de modo que o comprovante haverá de ser juntado à própria petição do recurso, quando a legislação pertinente impuser ao recorrente tais encargos
”. Ou seja, cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso e a efetivação do preparo, quando este é exigido.

Analisando os autos, verifico que há pedido de assistência judiciária gratuita no Recurso Inominado interposto, todavia, ao ser intimada para comprovar os requisitos para concessão do benefício, a recorrente restou silente.

Ocorre que a mesma também não efetuou o pagamento de custas. Destarte, a falta do preparo ou da comprovação de sua dispensa impede o conhecimento do recurso.

Nesta toada, cito os seguintes precedentes de casos análogos:

AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO DO RECURSO DESATENDIDA. DESERÇÃO CARACTERIZADA. APELO NÃO CONHECIDO
. (Apelação Cível Nº 70074694035, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 11/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. DESERÇÃO. Intimada para recolher as custas do recurso, em dobro, a parte efetuou pagamento somente de metade do valor total, razão pela qual resta deserto o apelo, restando, portanto, manifestamente inadmissível
. Apelo não conhecido com fulcro no art. 932, III, do CPC. APELO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 70074847823, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 08/09/2017)

Portanto, inexistindo o recolhimento das custas ou comprovação de hipossuficiência, o apelo é deserto e não merece conhecimento.

Diante do exposto, não conheço do recurso inominado, em razão da deserção, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.